Tribunal: TJES
Processo: 0017569-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017569-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALEX SANDRO LAGASS FARIAS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. OCORRÊNCIA. BEM LEILOADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pedido de busca e apreensão formulado nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei n.º 911/1969, tem o objetivo de assegurar a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor. Dessa forma, o disposto no § 2º, do mesmo artigo, estabeleceu expressamente que o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

2. A purgação da mora se dá mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, apresentadas em demonstrativo de débito pelo credor, na exordial.

3. A legislação e o tema repetitivo n.º 722, do STJ não preveem a inclusão de despesas relativas às custas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevidos para essa finalidade.

4. “
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)”.
Precedente do STJ.

5. No caso, como a devolução do veículo objeto de busca e apreensão tornou-se impossível em decorrência da precipitação do banco recorrente na realização de leilão, merece ele suportar o ônus da sua conduta, devendo ser feito o encontro de contas em sede de cumprimento de sentença.

6. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e dar provimento ao recurso interposto por Alexsandro Lagass Farias, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
N.º

0017569-84.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : ALEXSANDRO LAGASS FARIAS

ADVOGADO : JERONYMO DE BARROS ZANANDREA

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida nas apelações cíveis está relacionada à busca e apreensão de veículo, objeto de garantia de alienação fiduciária na cédula de crédito bancário celebrada entre as partes.

A sentença recorrida reconheceu que não houve a purgação da mora pelo devedor, ora primeiro Apelante, e, por esse motivo, julgou procedente a demanda de busca e apreensão do veículo SSANGYONG, modelo Actyon SP 4x4, cor preta, ano/mod. 2010/2010, placa JJH8884, chassi KPACAIEKSAPO74384, objeto de garantia de alienação fiduciária na cédula de crédito bancário, consolidando a posse e a propriedade em favor da instituição financeira, ora segundo Apelante.

Via de consequência, condenou o primeiro Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 128/132).

O primeiro Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que comprovou a purgação da mora pelo pagamento integral da dívida, nela não se incluindo custas e honorários advocatícios, devendo ser devolvido o veículo ou indenizado pelo valor da Tabela Fipe (fls. 168/178).

O segundo Apelante pretende reformar a sentença, sustentando ser indevido o levantamento do valor da venda do veículo pelo Apelado (fls. 181/184).

Em contraditório recursal, ambas as partes pedem o desprovimento dos recursos (fls. 191/196 e 197/204).

Pois bem.

Examino os recursos em conjunto, diante da identidade de matérias.

Como se sabe, o pedido de busca e apreensão formulado nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei n.º 911/1969, tem o objetivo de assegurar a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor.

Dessa forma, o disposto no § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, estabeleceu expressamente que o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A purgação da mora se dá mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, apresentadas em demonstrativo de débito pelo credor, na exordial.

A legislação
não
prevê a inclusão de despesas relativas às custas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevida para essa finalidade.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 722), firmou compreensão de que
[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária [...]
.

Ou seja, nada dispôs sobre o acréscimo de despesas, como custas e honorários advocatícios, decorrentes do ajuizamento da busca e apreensão, para efeito de purgação da mora.

Vejamos:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)” (destaquei)

É como também se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas
.

3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. 2. FALTA DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida
.

2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca do fato de que nem todas as parcelas foram quitadas antes da notificação recebida pela parte ora agravante não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)” (destaquei)

No caso, após o deferimento e a execução da medida liminar de busca e apreensão do veículo (fls. 44/45 e 49/53), o primeiro Apelante efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no montante de
R$ 18.730,99
(dezoito mil, setecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), conforme discriminado na planilha pelo segundo Apelante, na inicial (fls. 06 e 56/56v.).

No curso da demanda, o valor foi levantado pelo segundo Apelante por meio de alvará judicial (fl. 116 e 118v.).

Quanto às custas processuais e honorários advocatícios, esses valores sequer estavam definidos ao tempo da purgação da mora e não compunham a integralidade da dívida.
A responsabilidade do primeiro Apelante pelos encargos do processo a que deu causa, devia ser condição a ser tratada na sentença recorrida, e não condição à liberação do bem.

Não obstante, o Juízo de origem determinou que o primeiro Apelante realizasse o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, bem como das custas processuais, para posterior expedição de mandado de devolução do bem (fls. 69), o que não foi cumprido por este último na integralidade.

A essa altura, o segundo Apelante comunicou a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente por
R$ 33.200,00
(trinta e três mil e duzentos reais), consignando judicialmente o valor (fls. 78/83), o qual foi levantado pelo primeiro Apelante através de alvará (fls. 106 e 108/109v.).

Em razão de todas essas circunstâncias, o Magistrado
a quo
julgou procedente a busca e apreensão, concluindo pela falta de purgação integral da mora e de impugnação específica pelo primeiro Apelante, consolidando a posse plena e a propriedade do veículo em favor do segundo Apelante, o que não posso concordar.

Como visto, a purgação da mora é evento de interesse ao plano substancial, e devia contemplar apenas o valor do débito conforme o contrato de alienação fiduciária, em atendimento ao disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e o REsp repetitivo n.º 1.418.593/MS, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, merece procedência o pedido do primeiro Apelante de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de busca e apreensão, haja vista a efetiva purgação da mora.

Considerando que o segundo Apelante vendeu o veículo, embora não estivesse investido em todos os poderes inerentes à propriedade, o risco do negócio deve recair sobre ele, devendo ressarcir o primeiro Apelante pelos prejuízos que sofreu em decorrência da perda do bem.

De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...]
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor,
a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão
)
, como segue:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS ALIENADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "5.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
. 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito." (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe 17/6/2021).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.355.093/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)” (destaquei)

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA DO BEM OBJETO DO CONTRATO E POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL FORMULADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. INDEVIDA VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO DA PENALIDADE RESTRITO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PUNIÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA ESTRITAMENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. "5.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
. 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito." (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/06/2021, DJe 17/06/2021.)

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.737.391/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)” (destaquei)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.

4.
Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

5.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem
.

6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
.

7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.)” (destaquei)

Vale acentuar, que o art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 dispõe, ainda, que a sentença que decretar a improcedência da demanda de busca e apreensão condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, sem prejuízo das perdas e danos.

Além disso, não há como acolher as alegações do segundo Apelante de enriquecimento ilícito do primeiro Apelante quanto ao levantamento em alvará judicial do valor da alienação do bem, diante das peculiaridades dos autos.

Como visto, a devolução do veículo objeto de busca e apreensão tornou-se impossível em decorrência da precipitação do segundo Apelante na realização de leilão. Logo, merece suportar o ônus da sua conduta, devendo ser feito o encontro de contas do valor levantado por ambas as partes, em sede de cumprimento de sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
interposta pelo Banco Bradesco S.A. e
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
interposta por Alexsandro Lagass Farias, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a demanda de busca e apreensão do veículo, ante a purgação da mora por este último.

Considerando que a obrigação de devolução do veículo ao primeiro Apelante se tornou impossível de ser cumprida, ante a venda do bem em leilão pelo segundo Apelante, converto a obrigação em perdas e danos, devendo ser restituído o valor na data da apreensão, de acordo com a tabela Fipe, mediante o encontro de contas no cumprimento de sentença.

Por força do disposto no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, condeno o segundo Apelante ao pagamento da multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o segundo Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0017569-84.2016.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)